Tribunal: TJMT
Processo: 0004909-77.2015.8.11.0002
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004909-77.2015.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELADO), MARCIA MARIA DA SILVA - CPF: 069.906.038-95 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELADO), MARIA TEREZA CORREA DE SA - CPF: 018.661.371-74 (APELANTE), FABIANIE MARTINS MATTOS LIMOEIRO - CPF: 565.239.471-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – PRELIMINAR CARENCIA DA AÇÃO - IDONEIDADE DA COMPROVAÇÃO DA MORA –PREENCHIMENTO DOS REQUISITROS LEGAIS – LIMINAR DEFERIDA– PROSSEGUIMENTO DO FEITO NOS ULTERIORES TERMOS DO PREVISTO O DECRETO-LEI 911/69 - CONTRATO BANCÁRIO – RELAÇÃO DE CONSUMO – APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – PACTASUNT SERVANDA – RELATIVIZAÇÃO - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – OPERAÇÃO DE FINANCIAMENTO –NOTIFICAÇÃO SEM DESCRIMINAÇÃO DA PARCELA OU DO VALOR INADIMPLIDO – INFORMAÇÕES DISPENSÁVEIS – SÚMULA 245 DO STJ - AUSÊNCIA DE CLÁUSULAS ABUSIVAS – TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM – VEICULO USADO – LEGALIDADE - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. "A mora decorre do simples vencimento, devendo, por formalidade legal, para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, ser apenas comprovada pelo credor mediante envio de notificação, por via postal, com aviso de recebimento, no endereço do devedor indicado no contrato" (REsp 1592422/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 17/05/2016, DJe 22/06/2016)

2. Concede-se liminar para que o processo de busca e apreensão tenha regular andamento perante o Juízo de primeiro grau de jurisdição e regular andamento do feito, nos ulteriores termos do previsto no Decreto-Lei 911/69.

3- Ao celebrar o referido contrato de abertura de crédito, o Apelante, requerido foi devidamente informado acerca dos valores que seriam cobrados mensalmente, bem como as taxas utilizadas pela referida instituição financeira. Ainda, no momento da celebração do aludido contrato, foram lhe informadas exatamente às condições estipuladas no presente instrumento, anuindo aos valores que lhe seriam cobrados, caso deixasse de cumprir com a obrigação de que lhe foi imposta.

4- A notificação extrajudicial expedida para fins do art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69, apontando as parcelas inadimplidas, atingiu sua finalidade, na medida em que foi recebida no endereço indicado no contrato pelo devedor, ainda que dela não tenha constado o valor do débito. Exegese da Súmula nº 245 do C. STJ. Precedentes desta E. Corte. Recurso provido.

5- Quanto aos encargos de inadimplência as partes pactuaram em caso de inadimplência, a incidência de juros de mora de 1% ao dia, juros remuneratórios operação em atraso capitalizados diariamente, e multa de 2%, conforme indicado na cláusula 5, sem a incidência de comissão de permanência como alegando pela apelante.

6- A “tarifa de avaliação do bem”, tratando-se de financiamento para compra de veículo usado, o que é o caso dos autos, o serviço de prévia avaliação é necessário e útil, na medida que viabiliza do negócio bancário. Portanto não que se falar em abusividade ou ilegalidade.

7- Não há necessidade do Órgão Colegiado, em sede de apelação, citar os dispositivos usados a fim de prequestionamento.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Recurso de Apelação Cível interposto por MARIA TEREZA CORREIA DE SÁ contra sentença de fls. 145, proferida pelo Juízo de Direito da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande – MT nos autos da Ação de Busca e Apreensão n.º 0004909-77.2015.8.11.0002, que restou assim consignado:

“18. Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial da Ação de Busca e Apreensão, com fundamento no artigo 487,I, c/c 344, todos do Código de Processo Civil e artigos 2º e 3º, § 1º do Decreto-Lei n. 911/69, devidamente alterado pela Lei 10.931/04, confirmo a liminar concedida, consolidando nas mãos do requerente o domínio e a posse plena e exclusiva sobre o bem objeto da medida de busca e apreensão.

19. Condeno a requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, além de verba honorária, que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa.

20. Decorrido o prazo recursal, certifique e arquive-se com as baixas necessárias.” (...)

Nas razões recursais fls. 162-, a Apelante pede a reforma do julgado, para tanto alega preliminarmente, falta ao processo pressuposto indispensável, qual seja, regular constituição em mora do Devedor Fiduciário, ora Apelante, buscando o reconhecimento da irregularidade das DECISÕES CONFITANTES POR ESTAREM APENSAS, uma no processo de Busca e Apreensão 0004909.77.2015.8.11.0002 e do processo de ação Revisional de Contrato 0026191.11.2014.8.11.0002, onde deferiu a Gratuidade e anulou a cobrança da tarifa de avaliação de bem no valor de R$ 295,00 (duzentos e noventa e cinco reais).

No mérito, asseverou sobre a descaracterização da mora, uma vez que a notificação fora feita pelo próprio credor COM VALOR ERRADO (A MAIOR), requer o reconhecimento de infração ao art. 2º, §2º do Decreto Lei 911/69 e da súmula 72 do STJ e ao final a extinção do feito;

Asseverou sobre a cobrança de encargos moratórios ilegais e abusivos com a cobrança de comissão de permanência cumulada com outros encargos.

Requer a determinação da restituição da tarifa de avaliação de R$ 295,00 (duzentos e noventa e cinco reais), atualizada pelo INPC desde assinatura do contrato e juros a partir da citação inicial;

Alternativamente, e em razão da cobrança de valores indevidos pela Apelada, o que descaracteriza a mora da Recorrente, pede-se julgamento pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos iniciais e, por conseguinte, condenando a Instituição Financeira à restituição do bem (ou pagamento previsto no §6º do art. 3º do DL 911/69, sem prejuízo das perdas e danos), bem como arcar com as custas do processo e honorários de sucumbência.

Requer ainda seja deferido os benefícios da Justiça Gratuita, com Fulcro no Art. 5° Inciso LXXIV DA CFRB/88, e nos termos do art. 98 e 99, §3º do CPC ; além de prequestionar matérias.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Peço dia.

Des. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por MARIA TEREZA CORREIA DE SÁ contra sentença de fls. 145, proferida pelo Juízo de Direito da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande – MT nos autos da Ação de Busca e Apreensão n.º 0004909-77.2015.8.11.0002, que JULGOU PROCEDENTE o pedido inicial da Ação de Busca e Apreensão, com fundamento no artigo 487,I, c/c 344, todos do Código de Processo Civil e artigos 2º e 3º, § 1º do Decreto-Lei n. 911/69, devidamente alterado pela Lei 10.931/04, confirmando a liminar concedida, consolidando nas mãos do requerente o domínio e a posse plena e exclusiva sobre o bem objeto da medida de busca e apreensão. Condenou ainda a apelada ao pagamento das custas e despesas processuais, além de verba honorária, que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Justiça gratuita

A afirmação de pobreza goza de presunção relativa de veracidade, podendo o magistrado, de ofício, indeferir ou revogar o benefício da assistência judiciária gratuita, quando houver fundadas razões acerca da condição econômico-financeira da parte (Enunciado n. 10, Edição N. 149, do Jurisprudência em Teses do STJ, de 29/05/2020).

Neste caso, não há nenhum indício nos autos que infirme a precariedade arguida. Pelo contrário, o valor do veículo e a natureza da lide ratificam a necessidade da concessão da justiça gratuita.

Pois bem.

A preliminar de falta ao processo pressuposto indispensável, qual seja, regular constituição em mora do Devedor Fiduciário, se confunde com o mérito e como tal será analisada conjuntamente.

Primeiramente, como é cediço, o art. 3º do Decreto-Lei nº 911/1969, com redação conferida pela Lei nº 10.931/2004 e alterada pela Lei nº 13.043/2014, dispõe que o credor fiduciário poderá requerer liminarmente a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, desde que comprovada a constituição em mora do devedor inadimplente.

O §2º do art. 2º do Decreto-Lei n. 911/69 dispõe que a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.

A notificação extrajudicial deve ser entregue no domicílio do devedor, que, em regra, será aquele indicado no contrato (AgRg no AREsp 365.039/DF).

E a Súmula 72 do STJ enuncia que a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.

Nota-se que a notificação extrajudicial acostada nas fls. 57-61, foi devidamente enviada no endereço da Apelante. Portanto, cumprida as exigências legais, não há que se falar que a mesma não se concretizou, visto que se deu pelo simples vencimento do prazo para o adimplemento das obrigações assumidas, e até a presente data não paga pela parte devedora, sendo devidamente comprovada pela válida e perfeita notificação.

A notificação acostada a exordial está em perfeita congruência com os termos do Decreto Lei 911/69, com as alterações feitas pela lei 13.043/2014, visto que foi expedida para o endereço informado no contrato pactuado entre as partes, bem como foi acompanhada de Aviso de Recebimento, nos termos da legislação pátria.

Segue abaixo o texto legal.

Art. 2º No caso de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, salvo disposição expressa em contrário prevista no contrato, devendo aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver, com a devida prestação de contas. § 2º A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário. (Redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014). Grifo nosso.

O que a legislação pertinente exige é que a correspondência seja enviada no endereço contratual do intimado, portanto, a notificação realizada é válida e perfeita, uma vez que, foi enviada ao endereço da devedora e devidamente recebida pela mesma.

Neste sentido:

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - BUSCA E APREENSÃO – MORA DO DEVEDOR - NOTIFICAÇÃO PREVISTA NO ARTIGO 2°, § 2°, DO DECRETO-LEI N° 911/69 –RECEBIMENTO PELO PRÓPRIO DESTINATÁRIO – DESNECESSIDADE. A mora nos contratos de alienação fiduciária é do tipo ‘ ex re’, de modo que a notificação para constituição do devedor em mora é válida quando entregue no endereço constante do contrato, mesmo que recebida por terceiro. (Ap. c/ Ver. 584.358-00/3 – 3ª Câm. – Rel. Juiz CAMBREA FILHO – J. 5.12.2000) (AASP-Ementário 7/2001:11)

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – BUSCA E APREENSÃO – COMPROVAÇÃO DA MORA, ATRAVÉS DE NOTIFICAÇÃO PELO CARTÓRIO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS – AVISO NOTIFICAÇÃO RECEBIDA POR OUTRA PESSOA QUE NÃO O DEVEDOR – IRRELEVÂNCIA. É bastante que a notificação expedida chegue ao local do destino e, ali, seja recebida, ainda que não pelo próprio destinatário. Recurso do autor provido, para que o juiz aprecie o pedido de liminar de Busca e Apreensão. (Ap. s/ Ver. 592.974-00/5 – 8ª Câm. – Rel. Juiz RENZO LEONARDI – J. 17.8.2000) (Boletim AASP n. 20/00:17)

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – BUSCA E APREENSÃO – LIMINAR PRESSUPOSTOS – COMPROVAÇÃO DA MORA OU INADIMPLEMENTO MEDIANTE NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL – CABIMENTO. Alienação fiduciária. Busca e Apreensão. Mora ‘ex re’. Implemento forma. Comunicação postal. Modalidade prevista no §2° do artigo 2°, do Decreto-Lei n° 911/69. Desnecessidade de recepção pelo próprio devedor. Súmula 29, deste Tribunal. Pedido, em termos de se conhecido. Agravo provido. (AI 633.610- 00/8 – 11ª Câm. – Rel. Juiz CARLOS RUSSO – J. 8.5.2000) (AASP – Ementário 13/2000:21)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. TELEGRAMA DIGITAL. VALIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. A mora decorre do simples vencimento, nos termos do art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969, estando condicionado o ajuizamento da ação de busca e apreensão pelo credor, apenas, à comprovação do envio da notificação extrajudicial para o endereço do devedor indicado no contrato, sendo prescindível que seja pessoal. 2. Embora a prática do ato seja demonstrada, costumeiramente, por meio de aviso de recebimento (AR) por via postal, considera-se cumprida a exigência pelo envio de telegrama digital, com certidão de entrega expedida pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, porquanto atingido o dever de informação, a fim de possibilitar que o devedor possa purgar a mora. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp 1821119/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/09/2019, DJe 27/09/2019).

No caso, decorrido o prazo legal não houve a comprovação do depósito das parcelas vencidas e vincendas no processo, assim sendo, de rigor a consolidação da posse e propriedade do bem alienado não havendo no que se falar em improcedência da ação de busca e apreensão.

Ademais não há qualquer fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito da requerente, não resta outra alternativa a não ser a procedência do pleito de Busca e Apreensão.

Cumpre esclarecer que não há conexão de ações 0004909.77.2015.8.11.0002 e do processo de ação Revisional de Contrato 0026191.11.2014.8.11.0002, uma vez que não existe a identidade de objeto ou causa de pedir (ar. 56 e 57 do CPC).

Neste sentido:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CONEXÃO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO JÁ JULGADA – SÚMULA Nº 235 SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ART. 932, IV, ‘a’ DO CPC – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
A conexão dos feitos objetiva evitar o risco de decisões conflitantes, sendo que, no caso de uma das ações já ter sido julgada, inexiste tal risco, aplicando assim, a Súmula nº 235 do colendo Superior Tribunal de Justiça (A conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado.)
Ademais, o simples ajuizamento da ação de revisão contratual não é capaz de elidir a mora.
(N.U 1025478-15.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/04/2021, Publicado no DJE 07/05/2021)

EMENTA. APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. INEXISTÊNCIA DE CONEXÃO COM AÇÃO REVISIONAL JÁ JULGADA. SÚMULA 235 DO STJ. 1. “A conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado”. Sumula 235 do STJ. 2. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8004927-22.2016.8.05.0154, em que figuram como apelante ALMIRO TEIXEIRA DA GAMA e como apelada AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO AO APELO, nos termos do voto do relator. Salvador. (TJ-BA - APL: 80049272220168050154, Relator: MAURICIO KERTZMAN SZPORER, SEGUNDA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 06/11/2019)

Ainda neste sentido, preconiza a sumula 380 do STJ:

“Súmula 380: A simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor.”

Quanto alegação de irregularidade da comprovação da mora, uma vez que a notificação fora feita pelo próprio credor COM VALOR ERRADO (A MAIOR), requer o reconhecimento de infração ao art. 2º, §2º do Decreto Lei 911/69 e da súmula 72 do STJ e ao final a extinção do feito;

Sem razão a apelante.

Ocorre que o STJ já se posicionou junto a Súmula 245 que:

Súmula 245 STJ: a notificação destinada a comprovar a mora nas dívidas garantidas por alienação fiduciária dispensa a indicação do valor do débito.

Desse modo, o ato, a forma como realizada a notificação, atende à finalidade da norma e está de acordo com o entendimento consolidado a respeito da matéria pelo E. Tribunal Superior.

Nesse sentido, colaciono as seguintes Jurisprudências:

Alienação fiduciária. Ação de busca e apreensão. Sentença de procedência. Apelo do réu. Mora devidamente comprovada. Notificação extrajudicial encaminhada ao endereço do devedor e ali recebida por terceiro. Desnecessidade de expedição da notificação por Cartório de Títulos e Documentos. Artigo 2º, § 2º, do DL 911/69, com a redação dada pela Lei 13.043/2014. Notificação encaminhada ao devedor que deve ser considerada eficaz, sendo desnecessária a indicação do valor do débito inadimplido. Súmula 245 do C. STJ. Sentença mantida. Verba honorária aumentada. Apelo desprovido. (TJSP; APELAÇÃO CÍVEL 1001673-53.2019.8.26.0581; RELATOR (A): CARLOS DIAS MOTTA; ÓRGÃO JULGADOR: 26ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO; FORO DE SÃO MANUEL - 2ª VARA; DATA DO JULGAMENTO: 31/01/2020; DATA DE REGISTRO: 31/01/2020).

Ainda,

Ação de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente. Sentença de procedência. Apelação do réu. Notificação extrajudicial entregue no endereço do devedor constante do contrato. Validade. Desnecessidade da indicação do valor do débito. Súmula 245 do STJ. Não se exige, para a comprovação da mora, o recebimento da notificação pessoalmente pelo devedor, mas apenas sua entrega em seu endereço constante do instrumento contratual. Notificação enviada ao endereço constante do contrato e lá recebida por terceiro. Pertinência da discussão sobre a abusividade dos juros contratuais remuneratórios preestabelecidos por refletir a alteração da taxa desses juros no valor primitivo das prestações e da dívida contratual e, por consequência, na caracterização da mora. Precedentes do E. STJ. No presente caso, não há abusividade na fixação da taxa de juros remuneratórios. Juros capitalizados. Possibilidade. Recurso não provido. (TJSP; APELAÇÃO CÍVEL 1004528-03.2019.8.26.0032; RELATOR (A): MORAIS PUCCI; ÓRGÃO JULGADOR: 35ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO; FORO DE ARAÇATUBA - 3ª VARA CÍVEL; DATA DO JULGAMENTO: 17/12/2019; DATA DE REGISTRO: 17/12/2019).

Diante disso, deve ser reconhecida a validade da notificação, e comprovada à constituição em mora, fundamentos suficientes para o deferimento do pedido liminar de busca e apreensão do veículo.

Quanto ao pedido de DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA POR ENCARGOS ABUSIVOS, entendo que a mora somente pode ser descaracteriza caso se verifique abusividade nos encargos do período da normalidade. Observa-se assim que somente caso sejam reputados abusivos os referidos encargos e que se poderá ser descaracterizada a mora.

Ao celebrar o referido contrato de abertura de crédito, o Apelante, requerido foi devidamente informado acerca dos valores que seriam cobrados mensalmente, bem como as taxas utilizadas pela referida instituição financeira. Ainda, no momento da celebração do aludido contrato, foram lhe informadas exatamente às condições estipuladas no presente instrumento, anuindo aos valores que lhe seriam cobrados, caso deixasse de cumprir com a obrigação de que lhe foi imposta.

Analisando o contrato em questão, não há estipulações no mesmo que impliquem em onerosidade excessiva para o consumidor, abuso da sua confiança, falta de boa-fé na relação contratual. Em suma, o contrato firmado segue ao padrão que a Apelante teria - com pequenas variações - firmado em qualquer outra instituição de crédito que opera no País, não comportando o mesmo a qualquer desvantagem negocial para a Apelante.

Mesmo sob a ótica do Novo Código Civil que instituiu modernos postulados de hermenêutica contratual, como primordialmente a Boa-fé e a Função Social dos contratos, temos que os dois princípios foram seguidos pois:

(i) O Réu firmou um contrato dentro da realidade do mercado financeiro Brasileiro, não houve qualquer estipulação iníqüa de acordo com a condição de obtenção de crédito no atual cenário macroeconômico nacional; (ii) O contrato firmado cumpriu sua função social, ao disponibilizar a circulação de riquezas entre as partes. In casu, o Réu obteve os recursos necessários à aquisição do bem por ele escolhido.

Neste contexto, o contrato é válido, não estando o mesmo acoimado por ilegalidades ou mesmo por qualquer vício de consentimento que tenha contaminado a exaração de vontade realizada pela Apelante ao firmá-lo.

Percebe-se, na alegação da Apelante, quando afirma que os encargos cobrados pelo Apelado não estão de acordo com os contratos que originam a sua dívida, por serem abusivos e ilegais, a mesma pretende se eximir de cumprir com as obrigações assumidas no ato da assinatura do contrato, momento em que declarou sua ciência e concordância com cláusulas e condições nestes contidas.

Quanto a alegada cobrança de encargos excessivos, pela apelante, também não merece prosperar tal alegação.

Saliente-se que essa taxa é delimitada pelo Conselho Monetário Nacional, ora baixando os percentuais aplicados aos financiamentos, ora elevando-os, de acordo com a necessidade de contenção dos diversos elementos causadores da instabilidade financeira do país, entretanto, no caso em concreto o contrato é do tipo pré-fixado, ou seja, após a assinatura do pacto contratual, as parcelas não sofrem qualquer alteração, apenas no caso de mora, que aí sim incidem os encargos moratórios sobre o mesmo, que é legal e contratualmente previsto e pactuado.

Quanto aos encargos de inadimplência as partes pactuaram em caso de inadimplência, a incidência de juros de mora de 1% ao mês, juros remuneratórios operação em atraso capitalizados diariamente, e multa de 2%, conforme indicado na cláusula 5, sem a incidência de comissão de permanência como alegando pela apelante. Encargos legais e compatíveis entre si, valor autorizado por Lei e obedece ao limite do CDC.

Não há avença e nem comprovação de cobrança de comissão de permanência, restando patente que o avençado não viola disposições leais.

Como está demonstrado e confessado nos autos, a APELANTE está inadimplente desde novembro de 2014, e seria uma ofensa à lei e ao direito revogar a liminar concedida e cumprida, devendo tal requerimento ser coibido.

Frise-se, na alienação fiduciária em garantia: (i) o dono da coisa (credor do seu preço, total ou parcial) entrega a coisa a outrem (o devedor), que se torna o seu detentor (depositário) (cf. art. 66 da Lei n.º 4.728/65, com redação do Dec.-Lei n.º 911/69); (ii) sob a condição de que devolva, caso inadimplente (art. 3º do Dec.-Lei n.º 911/69); (iii) podendo, naquele intervalo, utilizar-se da coisa.

Cabe destacar, que existe na alienação fiduciária a figura da tipicidade da garantia, pressuposto este que tem por fim a restituição da coisa depositada em mãos do alienante. Sendo assim, diante da inadimplência da Apelante e da comprovação da mora feita pela notificação extrajudicial, o legítimo proprietário do veículo, é o Autor, ora apelado.

Em vista do julgamento referente as tarifas referente serviços prestados por terceiros, registro de contrato e avaliação do bem pelo Resp nº 1.578.526/SP, Resp nº 1.578.490/SP e Resp nº 1.578.553 – SP como representativos do tema, já houve pronunciamento referentes às matérias ali afetadas (Recurso Especial Nº 1.578.553/SP -julgamento em 28/11/2018), inclusive conforme os art. 1039 e seguintes com efeitos vinculantes e “ultra partes” na qual restou julgado conforme abaixo exemplificado.

Desta feita a cobrança de tarifa de Avaliação do bem foi prevista cláusula “Características da Operação” e indicado o seu valor R$ 295,00 (duzentos e) anuído pela apelante e de acordo com o julgamento acima indicado declaro sua validade.

A “tarifa de avaliação do bem”, tratando-se de financiamento para compra de veículo usado, o que é o caso dos autos, o serviço de prévia avaliação é necessário e útil, na medida que viabiliza do negócio bancário.

Em relação à repetição de indébito, ressalto que, em razão da ausência de encargos, taxas ou tarifas cobradas de forma ilegal, não há falar em restituição de valores.

Quando trata de alienação fiduciária, no campo do direito material, estabelece que a alienação fiduciária constitui uma garantia real “sui generis” vez que não exerce sobre coisa alheia, mas sobre coisa própria. O financiado, ou devedor fiduciante, dá em alienação fiduciária um determinado bem, ficando o devedor com a posse direta, na qualidade de depositário do bem.

Deste modo, no momento que o devedor fiduciante não liquida o débito, cabe ao credor fiduciário, acioná-lo, para recebimento do bem, considerando que passa a ser o proprietário do mesmo.

Por fim, no tocante ao prequestionamento da matéria, vale lembrar que a exigência para a interposição de recurso em instância superior deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador, dispensado de apontar expressamente se restaram ou não violados dispositivos legais.

Com tais considerações, CONHEÇO da apelação porque tempestiva e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo-se inalterada a sentença vergastada pelos seus próprios fundamentos com fundamento no que dispõe o artigo 487–I do Novo Código de Processo Civil c.c. Decreto Lei n. 911/69, declarando rescindido o contrato e consolidando nas mãos do autor o domínio e posse do bem, cuja apreensão liminar torno definitiva, facultando-lhe a venda, devendo aplicar a parte final do artigo 2º do Decreto-Lei acima citado. Majoro os honorários advocatícios devidos ao advogado da parte apelada, de 10% para 13%, levando em consideração o que dispõe o § 11, do artigo 85 do CPC/15, sobre o valor da causa devidamente atualizado, obrigação que ficará suspensa por ser a apelante beneficiária da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2022